Tribunal: TJBA
Processo: 8002390-75.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002390-75.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL, JOICE RODRIGUES DA COSTA E SILVA

APELADO: EDILEIA SENA DA CRUZ SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 102/2002. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
COM QUINQUÊNIO. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO VIA DECRETO. INAPLICABILIDADE DE ÓBICES DA LRF E ADCT. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS. SENTENÇA MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada por servidora pública municipal (auxiliar de serviços gerais) para requerer a efetivação de progressões funcionais horizontais, com o consequente reenquadramento e o pagamento das diferenças salariais. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora à promoção ao Nível D, Faixa Salarial 01, com condenação ao ajustamento salarial e pagamento de diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a omissão da Administração Pública em regulamentar o processo de avaliação de desempenho obsta o direito à promoção horizontal; (ii) verificar se a concessão da promoção horizontal pelo Judiciário viola o princípio da separação dos poderes ou a Súmula Vinculante 37 do STF; (iii) analisar se a promoção automática configura
bis in idem
com o adicional por tempo de serviço (quinquênio); (iv) ponderar a legalidade da Lei Municipal nº 102/2002 ante a suposta ausência de estudo de impacto orçamentário e a invocação da Lei Complementar nº 173/2020 e LRF; (v) determinar a natureza (declaratória ou constitutiva) da sentença judicial e seus efeitos sobre a retroatividade do direito.

III.
Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 102/2002, em seu artigo 21, § 1º, prevê expressamente a promoção horizontal automática do servidor quando a Administração Municipal deixar de realizar a avaliação de desempenho no interstício de dois anos, configurando um direito subjetivo que não pode ser afastado pela inércia administrativa.

4. O Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento de lei municipal preexistente, não atua como legislador positivo, mas sim como garantidor da legalidade e dos direitos dos administrados, afastando a aplicação da Súmula Vinculante 37 do STF.

5. O quinquênio (adicional por tempo de serviço) e a promoção horizontal possuem fatos geradores e naturezas distintas, não se configurando
bis in idem
, pois o primeiro é puramente temporal, enquanto o segundo exige, em tese, avaliação de desempenho e progressão na carreira, mesmo quando automatizado por omissão da Administração.

6. A ausência de prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro, ou a superação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, não impede a concessão de direito subjetivo à progressão funcional, conforme entendimento consolidado no Tema 1.075 do STJ.

7. A aplicação do artigo 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020 é afastada para as progressões funcionais derivadas de determinação legal anterior à calamidade pública, conforme Nota Técnica SEI/ME nº 20581/2020.

8. A decisão judicial que reconhece o direito à progressão funcional em caso de omissão administrativa tem natureza declaratória de um direito preexistente, não constitutiva, incidindo a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas pecuniárias anteriores à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

IV.
Dispositivo

9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8002390-75.2022.8.05.0208
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE REMANSO
e, como Apelado,
EDILEIA SENA DA CRUZ SILVA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta